Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-34.2026.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000549-34.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO FAUSTINO COSTA - CPF: 047.419.339-03 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ECOMOVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 33.053.580/0001-34 (RECORRIDO), KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS - CPF: 824.886.811-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE ALEGADA POR INADIMPLEMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença de improcedência dos pedidos de restituição de R$ 9.000,00 e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a responsabilidade da instituição de pagamento por prejuízo decorrente de transferência via Pix realizada em favor de empresa que não cumpriu a obrigação assumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de pagamento responde pelo prejuízo decorrente da transferência via Pix; e (ii) estabelecer se houve defeito na prestação do serviço apto a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva prevista no CDC exige demonstração de defeito do serviço e nexo causal.

4.

A transferência foi voluntariamente realizada pelo recorrente, sem alegação de transação não autorizada ou falha no processamento do Pix.

5.

O recorrente não comprovou a dinâmica da fraude nem falha atribuível à recorrida.

6.

A suspensão cadastral posterior da empresa beneficiária não evidencia irregularidade existente à época da operação.

7.

A instituição de pagamento não responde pelo inadimplemento do negócio celebrado entre pagador e beneficiário, ausente defeito do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição de pagamento depende da demonstração de defeito do serviço e de nexo causal. 2. A transferência via Pix regularmente autorizada pelo usuário não gera, por si só, dever de indenizar pelo inadimplemento do beneficiário. 3. A suspensão cadastral posterior da empresa beneficiária não comprova falha da instituição de pagamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000549-34.2026.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Márcio Faustino Costa

Recorrido(s):

Ecomovi Soluções e Serviços em Pagamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

No recurso, o autor sustenta que a recorrida integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada mediante conta mantida em sua estrutura. Alega que o evento constitui fortuito interno, que não houve comprovação da regularidade dos mecanismos de segurança e que a inversão do ônus da prova lhe favorece. Requer a reforma da sentença para condenar a recorrida à restituição de R$ 9.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais.

Já na petição inicial, o autor afirmou que, em 20/10/2025, realizou transferência via Pix no valor de R$ 9.000,00 para BR Compra Segura Ltda., CNPJ nº 63.124.068/0001-00, constando a Ecomovi Instituição de Pagamento Ltda. como instituição vinculada à recebedora. Alegou que não recebeu a contraprestação esperada nem obteve a devolução do valor e que, posteriormente, constatou a suspensão cadastral da empresa beneficiária. Sustentou falha da requerida na verificação da regularidade da conta e na prevenção de fraudes. Requereu a restituição de R$ 9.000,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem. A controvérsia consiste em verificar se a reclamada deve responder pelo prejuízo decorrente da transferência realizada pelo recorrente em favor da empresa BR Compra Segura Ltda.

A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso não significa, contudo, que toda fraude ou inadimplemento envolvendo uma transação eletrônica gere automaticamente o dever de indenizar. Permanece necessária a demonstração do dano, do defeito do serviço e do nexo causal entre ambos.

O comprovante bancário demonstra que, em 20/10/2025, o recorrente transferiu voluntariamente R$ 9.000,00 para BR Compra Segura Ltda., constando a recorrida apenas como instituição vinculada à conta destinatária.

Não há alegação de invasão da conta do autor, vazamento de senha, transação não reconhecida ou falha técnica no processamento do Pix.

A própria petição inicial não esclarece qual produto ou serviço foi contratado, quem apresentou a proposta, quais condições foram ajustadas nem como ocorreu a aproximação entre o recorrente e os responsáveis pelo negócio.

Também afirma que não houve contato direto ou contratação formal com a empresa beneficiária do valor.

Não foram juntados contrato, anúncio, conversas mantidas com os supostos fornecedores, boletim de ocorrência ou reclamação administrativa capazes de demonstrar a dinâmica da fraude e sua vinculação à atividade desempenhada pela recorrida.

Também não há prova de solicitação do Mecanismo Especial de Devolução, de comunicação prévia acerca da fraude ou de omissão da recorrida depois de cientificada do ocorrido.

A situação cadastral posterior da beneficiária também não comprova falha contemporânea à operação.

A BR Compra Segura Ltda. foi constituída em 09/10/2025, recebeu a transferência em 20/10/2025 e teve sua situação cadastral suspensa somente em 28/11/2025, por inconsistência cadastral.

A suspensão ocorrida mais de um mês após o pagamento não permite concluir que, na data da transação, a conta já apresentava irregularidade conhecida ou objetivamente identificável pela recorrida.

As referências a reclamações publicadas em plataformas de consumidores igualmente não demonstram que, antes de 20/10/2025, existiam registros suficientes para caracterizar atividade fraudulenta ou impor o bloqueio da conta.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não elimina a necessidade de apresentação de suporte probatório mínimo do fato constitutivo do direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso, o recorrente comprovou o pagamento e a ausência de restituição, mas não demonstrou defeito no serviço prestado pela reclamada.

A Lei nº 12.865/2013 estabelece que a instituição de pagamento viabiliza serviços de movimentação de recursos no âmbito de arranjo de pagamento. Sua participação no processamento financeiro não a torna garantidora do cumprimento de todos os negócios realizados entre pagadores e beneficiários.

O simples fato de a transferência ter sido processada pela recorrida constitui condição operacional da transação, mas não demonstra nexo causal jurídico entre sua atuação e o inadimplemento atribuído à empresa beneficiária.

Os precedentes invocados no recurso tratam, em sua maioria, de transações não autorizadas, invasão de contas, vazamento de dados ou operações incompatíveis com o perfil do próprio correntista.

A situação dos autos é distinta, pois o recorrente autorizou pessoalmente a transferência e o prejuízo decorreu da relação estabelecida com terceiros, sem comprovação de falha própria da instituição recebedora.

Não demonstrados o defeito do serviço e o nexo causal, a sentença não merece qualquer reparo.

Assim, ausente demonstração de ato ilícito atribuível à instituição financeira, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026